Tribunal: TJPA
Processo: 0022150-08.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022150-08.2019.8.14.0401

APELANTE: JOAO CORREA RODRIGUES

APELADO: LUIZ MAGNO PIRES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0022150-08.2019.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: JOAO CORREA RODRIGUES

ADVOGADO: DR.
RODRIGO TAVARES GODINHO – OAB/PA- 13.983

APELADO: LUIZ MAGNO PIRES

ADVOGADO (A): DRA. MAISSA ASSUNCAO DA COSTA- OAB/PA 16.989; DR. GUSTAVO PASTOR DA SILVA- OAB/PA 13.933

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS CALUNNIANDI E ANIMUS DIFFAMANDI. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por JOÃO CORREA RODRIGUES contra sentença que absolveu LUIZ MAGNO PIRES, acusado de praticar os crimes de calúnia e difamação (arts. 138 e 139 do Código Penal), com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal. O querelado, na qualidade de testemunha em sessão de júri, teria afirmado que o querelante o ameaçou de morte e fez menções ao caráter deste. O juízo de origem reconheceu a inexistência de dolo específico na conduta e a insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se as declarações prestadas pelo querelado configuram os crimes de calúnia e difamação, conforme imputado na queixa-crime;
(ii) avaliar se a sentença absolutória proferida pelo juízo de primeiro grau deve ser reformada à luz das provas dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo verifica que a configuração do crime de calúnia exige a presença do
animus calunniandi
(vontade deliberada de imputar falsamente fato definido como crime), o que não se observa no caso concreto, pois o querelado, como testemunha, limitou-se a responder perguntas e relatar fatos que foram registrados em boletim de ocorrência e geraram denúncia oferecida pelo Ministério Público.

4.

O crime de difamação exige o
animus diffamandi
(intenção específica de atingir a honra objetiva), o que tampouco restou comprovado, uma vez que o querelado não proferiu juízos de valor depreciativos, mas respondeu de forma objetiva às indagações realizadas.

5.

A ausência de provas robustas e inequívocas que demonstrem o dolo específico nos crimes contra a honra impõe a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, corroborado pela jurisprudência dos tribunais pátrios.

6.

Os precedentes apresentados reforçam que, nos crimes contra a honra, a palavra da vítima deve estar corroborada por outros elementos de convicção, sendo insuficiente para ensejar condenação o relato isolado sem respaldo probatório contundente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Para a configuração dos crimes contra a honra (calúnia e difamação), exige-se a demonstração do elemento subjetivo específico, qual seja, o
animus calunniandi
ou
animus diffamandi
.

2.

A insuficiência probatória ou ausência de dolo específico enseja absolvição nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, em respeito ao princípio
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 138 e 139; Código de Processo Penal, art. 386, III; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJ-SP, Apelação Criminal nº 1001593-09.2016.8.26.0383, Rel. Sérgio Mazina Martins, j. 01/02/2022.

·

TJ-RS, Apelação Criminal nº 70083427146, Rel. Sérgio Miguel Achutti Blattes, j. 24/04/2020.

·

TJ-MS, Apelação Criminal nº 0034453-86.2015.8.12.0001, Rel. Des. Paschoal Carmello Leandro, j. 14/11/2017.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0022150-08.2019.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: JOAO CORREA RODRIGUES

ADVOGADO: DR. DR.
RODRIGO TAVARES GODINHO – OAB/PA- 13.983

APELADO: LUIZ MAGNO PIRES

ADVOGADO (A): DRA. MAISSA ASSUNCAO DA COSTA- OAB/PA 16.989; DR. GUSTAVO PASTOR DA SILVA- OAB/PA 13.933

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOÃO CORREA RODRIGUES,
objetivando reformar a

sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém, o qual absolveu
LUIZ MAGNO PIRES
,
em relação as sanções descritas nos artigos 138, 139, 140 e 141, III e IV, todos do Código Penal, com base no art. 386, III, do CPP.

Consta da queixa crime (Id. 19244662) em síntese, que em 25/04/2021, o querelado teria sido arrolado como testemunha de defesa para a sessão do júri que ocorreria, cuja vítima seria João de Deus Pinto Rodrigues, filho do querelante.

Durante a sessão plenária e ao responder as perguntas formuladas pela defesa, o querelado afirmou que registrou um Boletim de Ocorrência em desfavor do querelante, em virtude do mesmo supostamente lhe ameaçado de morte.

No decorrer da sessão do júri, o querelado ao ser questionado sobre as ameaças sofridas, negou que tenham ocorrido, mas que teve uma sensação, um pressentimento ao ser convidado por João Correa Rodrigues a ir em sua residência, temendo que algo lhe acontecesse.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença absolutória (ID 19244976) contra qual a defesa recorreu (ID 19633236), pleiteando a condenação do querelante por ter infringido os artigos 138, 139, 141, incisos III e IV c/c artigo 69 todos do Código Penal.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID 21933334)
pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(
ID 21945719
).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

Requer o apelante, que se promova revisão da sentença proferida pelo magistrado em primeiro grau, que absolveu o apelado, para que este seja condenado nos exatos termos da queixa-crime, pleito ao qual adianto, não há como ser dado provimento.

Impende nesse momento explicitar que os crimes imputados ao apelado foram de injúria (prescrito e já analisado em sentença), calúnia e difamação, nos termos dos arts. 138 e 139, do CP, por ter o querelado relatado na qualidade de testemunha durante sessão do Tribunal do Júri, que teria sido ameaçado de morte pelo querelante.

Ao compulsar os autos, verifica-se que, encerrada a instrução processual, o juízo sentenciante proferiu sentença absolutória, nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de queixa-crime, na qual o querelante JOÃO CORREA RODRIGUES imputa ao querelado LUIZ MAGNO PIRES a prática das condutas tipificadas nos artigos 138, 139, 140 e 141, III e IV, todos do Código Penal, os quais dispõem:

(...)

No caso concreto, observa-se que já reconhecida a prescrição em relação ao crime de injúria, restando ao juízo analisar a materialidade e autoria delitivas em relação as imputações de calúnia e difamação.

No delito de calúnia, o agente imputa à vítima fato definido como crime, subsumindo-se a conduta ao tipo penal quando verificada imputação falsa de crime ou quando fato for verdadeiro e, no entanto, o agente imputar falsamente a autoria à vítima.

Depreende-se dos autos que JOÃO CORREA RODRIGUES atribui a prática de calúnia ao querelado quando LUIZ MAGNO PIRES afirmou, na qualidade de testemunha do Tribunal do Júri, que o querelante lhe ameaçou de morte e, todavia, deixou de apresentar elementos de prova em relação a afirmação.

Cumpre salientar, no entanto, que para a configuração do delito de calúnia é fundamental a configuração do
animus calumniandi,
ou seja, a vontade de ofender a honra do sujeito passivo, imputando-lhe falsamente o crime ou, ainda, a autoria de fato verdadeiro.

No caso concreto, não é possível observar o
animus calumniandi
na conduta de LUIZ MAGNO PIRES.

Decerto, na qualidade de testemunha do Tribunal do Júri, o querelado estava obrigado a dizer a verdade e, quando questionado acerca do Boletim de Ocorrência que registrou em desfavor de JOÃO CORREA RODRIGUES, respondeu que o fez por se sentir ameaçado pelo querelante através de conversa telefônica.

Compulsando os autos, observa-se que além de efetivamente registrada a ocorrência junto à Autoridade Policial, após representação, o próprio Ministério Público do Estado entendeu existirem indícios suficientes de autoria e materialidade em relação ao crime de ameaça para oferecer denúncia em desfavor do querelante JOÃO CORREA RODRIGUES (ID 90949168).

Destaca-se que a Ação Penal nº 0002770-96.2019.814.0401 foi extinta com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal e, no entanto, na ocasião da audiência realizada em 09/10/2019 as partes “[...] resolveram assumir perante as autoridades o compromisso de respeito recíproco, sem agressões físicas ou morais, com tratamento urbano e cordial, buscando sempre a solução pacífica das divergências que entre elas se apresentarem” (ID 90949170).

Nesses termos, dos depoimentos colhidos, bem como das provas documentais e em formato de mídia digital carreadas aos autos, não se observa a intenção de LUIZ MAGNO PIRES em ofender a honra de JOÃO CORREA RODRIGUES.

Discorrendo sobre o
elemento subjetivo
no crime de calúnia, ROGÉRIO GRECO afirma:

[...] dolo significa
consciência
e
vontade
de praticar a conduta descrita no tipo penal. Significa, no caso em estudo, ter vontade, efetivamente, de ofender a vítima, maculando a sua honra em meio à sociedade em que vive. Se não há essa intenção, restará, certamente, afastado o necessário elemento subjetivo do crime. (
Curso de Direito Penal: parte especial, volume II
. Rogério Greco. 11ª ed. Niterói, RJ: Impetus, 2015, p. 429).

No caso concreto, o querelado limitou-se a responder aos questionamentos que lhe foram dirigidos durante o júri e, considerando que havia registrado Boletim de Ocorrência ao se sentir ameaçado em ligação telefônica com JOÃO CORREA RODRIGUES, não se verifica a imputação falsa de crime ou de autoria de crime por parte de LUIZ MAGNO PIRES.

Sem adentrar no mérito sobre a existência ou não da ameaça relatada, o fato é que houve o registro, bem como elementos suficientes para que o Ministério Público do Estado, mediante representação, entendesse pela existência de indícios de materialidade para iniciar a ação penal em razão dos fatos; não se observa, portanto, a imputação falsa de crime ou o
animus calumniandi
nas falas de LUIZ MAGNO PIRES.

No que concerne à difamação, diferente da calúnia, o fato imputado não precisa ser falso; no entanto, o tipo penal busca proteger a reputação da vítima, sua honra objetiva, que goza em seu meio social.

No caso concreto, o querelante sustenta que LUIZ MAGNO PIRES, ainda durante seu depoimento como testemunha no Tribunal do Júri, afirmou que o primeiro é “[...]pessoa capaz de condutas vis e sem escrúpulos [...]” ao dizer que “só anda em carro blindado” em razão das ameaças.

Destaca-se, no entanto, que das mídias digitais carreadas aos autos é possível depreender que, mais uma vez, o querelado limitou-se a responder as perguntas dirigidas a ele, inclusive em relação à aquisição de carro blindado após a alegada ameaça; não se depreende, da instrução processual, a intenção de atingir a honra objetiva de JOÃO CORREA RODRIGUES.

Além do dolo, é indispensável o
animus diffamandi
, elemento subjetivo especial do tipo, como ocorre em todos os crimes contra a honra. A difamação também exige o
especial fim
de difamar, a intenção de ofender, a vontade de denegrir, o desejo de atingir a honra do ofendido. A ausência desse especial fim impede a tipificação do crime. [...] (
Tratado de direito penal
: parte especial 2: crimes contra a pessoa. Cezar Roberto Bitencourt. 16ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 375).

Dessa forma, ao responder as perguntas e, ainda, considerando o esclarecimento sobre a aquisição do carro blindado em sede de audiência judicial realizada em 14/04/2023 (ID 91072186), não se depreende a intenção, de LUIZ MAGNO PIRES, de denegrir a reputação do querelante; as respostas sobre o veículo blindado foram objetivas e não trouxeram juízo de valor quanto ao caráter de JOÃO CORREA RODRIGUES.

Sobre os crimes contra a honra, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou a seguinte tese
[1]
:

Para a configuração dos crimes contra a honra, exige-se a demonstração mínima do intento positivo e deliberado de ofender a honra alheia (dolo específico), o denominado
animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi
.

Nesses termos, considerando que da instrução processual não foi possível verificar o
animus calumniandi
ou o
animus diffamandi
nas falas de LUIZ MAGNO PIRES, impõe-se a improcedência da ação penal.

Isso posto, considerando que não verificados, no caso concreto, o
animus calumniandi
ou o
animus diffamandi
e, portanto, a atipicidade na conduta do querelado, julgo improcedente a ação penal para absolver LUIZ MAGNO PIRES pela conduta delineada na queixa-crime, na forma do art. 386, III, do Código de Processo Penal e por tudo mais o que consta nos autos.

Condeno o querelante JOÃO CORREA RODRIGUES ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma do art. 804, do Código de Processo Penal.

Intimem-se as partes acerca da presente sentença, expedindo-se as demais comunicações eventualmente necessárias.

Na hipótese de interposto o recurso de Apelação, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões. Decorrido o prazo legal, certifique-se e encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para os devidos fins.

Na hipótese de trânsito em julgado, certifique-se, deem-se as devidas baixas no sistema e proceda-se ao arquivamento.

P. R. I. C. Belém-PA, data registrada no sistema. ALESSANDRO OZANAN Juiz de Direito”

Os crimes de
calúnia
e
difamação
estão definidos no Código Penal como crimes contra a honra e, se constituindo delitos de ação penal privada, promovida por queixa-crime, se fazendo necessário para êxito da acusação com a posterior condenação do acusado (querelado) que haja prova contundente da prática criminosa praticada, uma vez que a conduta precisa estar provada sem nenhuma dúvida quanto a sua veracidade e existência, trazendo ao juiz a segurança necessária para uma condenação, pois do contrário, ainda que a acusação seja verdadeira o juiz absolverá o réu, como acertadamente fez no presente caso, sendo necessário um acervo documental robusto e apto a provar a conduta do agente.

É certo ainda, que a palavra da vítima tem especial relevância, porém há que estar em consonância com outros meios de convicção, na medida em que os crimes de calúnia e difamação exigem prova irrefutável de sua ocorrência, não se prestando a tal, unicamente, o relato da vítima e, sob tal circunstância, há que ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

Veja-se a jurisprudência:

Apelação criminal. Crimes contra a honra. Calúnia. Difamação. Injúria. Absolvição por falta de provas. Encerrada a instrução, e não havendo provas cabais da imputada autoria, faz-se de melhor cautela a solução
absolutória
, ainda que o seja pela ótica estritamente residual da inexistência de elementos mais sólidos e convincentes para a resposta adversa. (TJ-SP - APR: 10015930920168260383 SP 1001593-09.2016.8.26.0383, Relator: Sérgio Mazina Martins, Data de Julgamento: 01/02/2022, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/02/2022)

APELAÇÃO.
INJÚRIA
QUALIFICADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. As provas produzidas sob contraditório judicial são frágeis a embasar o juízo condenatório por
injúria
qualificada. Dúvidas acerca da autoria ou participação da recorrida no fato denunciado. Os fundamentos da
sentença
hostilizada bem delineiam a ausência de elementos probatórios contundentes aptos a ensejarem a condenação da ré. Não é razoável, diante do contexto do caso concreto, que se negue a esta o benefício da dúvida, não implicando, contudo, reconhecer como falsa a alegação acusatória, mas sim de que não é possível confirmá-la. Dúvida insuperável quanto ao contexto fático em que o suposto delito se deu. Absolvição confirmada. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - APR: 70083427146 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 24/04/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/02/2021)

E M E N T A – APELAÇÃO CRIMINAL –
INJÚRIA
– INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – AUSÊNCIA DE DOLO – IN DUBIO PRO REO –
SENTENÇA

ABSOLUTÓRIA
– MANUTENÇÃO NECESSÁRIA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA – RECURSO IMPROVIDO. A denúncia pelo delito de
injúria
deve vir acompanhada de provas irrefutáveis de sua ocorrência, sem o que não há que se falar em condenação. Versão isolada da vítima e testemunha que relata os fatos com contradição, não se prestam a servir de base para a condenação. De outra forma, ausente o dolo necessário. Assim, insuficiente o conjunto probatório e ausente o dolo, aplica-se o princípio do "in dubio pro reo", sendo que a absolvição do réu mostrou-se necessária, devendo ser mantida. O prequestionamento não obriga o magistrado a abordar artigo por artigo de lei, mas tão somente a apreciar os pedidos e a causa de pedir, fundamentando a matéria que interessa ao correto julgamento da lide, o que, de fato, foi feito. Com o parecer, recurso improvido. (TJ-MS 00344538620158120001 MS 0034453-86.2015.8.12.0001, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 14/11/2017, 1ª Câmara Criminal)

Tenho, portanto, que agiu corretamente o magistrado de primeiro grau ao proferir a sentença absolutória, pois das provas documentais e testemunhais produzidas em Juízo não restou demonstrado que o ora apelado, então querelado, atingiu a honra subjetiva do apelante, então querelante, logo não se pode afirmar a ocorrência dos delitos a ele imputados.

Nesses termos, entendo que as provas colhidas não demonstram com a certeza necessária que o ora querelado LUIZ MAGNO PIRES tenha praticado os crimes de calúnia e de difamação narrados na queixa-crime, impondo-se a manutenção da sentença que o absolveu, nos termos do artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
à apelação, razão pela qual mantenho todas os termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/05/2025